Tribunal: STF
Processo: RE 1504089
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a intimação da executada, ora Agravante, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do CPC. Manutenção. Decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF n° 1.090/RJ) que não se aplica na hipótese dos autos. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública que não são extensíveis às empresas públicas ou sociedade de economia mista. Entendimento do Supremo Tribunal Federal que aponta para a possibilidade de aplicação do regime de pagamento por precatório às companhias estaduais de saneamento básico, desde que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem o intuito de lucro, o que não ocorre na hipótese. Desprovimento do recurso (doc. 2, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 4, p. 8).



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta.



    Alega para tanto que:



    [...] o acórdão recorrido mostra-se equivocado, não merecendo prosperar tal como foi lançado, uma vez que não aplica ao caso concreto a decisão liminar concedida pela Suprema Corte na ADPF n.º 1090/RJ, dando interpretação totalmente divergente, bem como contraria o art. 100 da Magna Carta, ao negar à recorrente o direito constitucional – reconhecido na liminar – de prosseguimento da execução através do rito dos precatórios (doc. 5, p. 7).



    Requer a reforma do acórdão proferido na origem,



    [...] visto estar em total afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na liminar concedida na ADPF n.º 1090/RJ, transgredindo o regime constitucional dos precatórios e contrariando os princípios da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, devendo ser aplicado à recorrente, no autos da execução/processo originário n.º 0116795-48.2004.8.19.0001, o rito dos precatórios como determinado no art. 100 da CRFB (doc. 5, p. 10).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo provimento do recurso, nestes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, ORA RECORRENTE, PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 523 DO CPC. DECISÃO MANTIDA PELO TJ/RJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CF/88. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 1.090-MC-REF/RJ, ONDE SE REFERENDOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 5º, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 9.882/1999, PARA, ENTRE OUTROS, ‘SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTA ARGUIÇÃO, OS EFEITOS DE MEDIDAS DE EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A CEDAE QUE IMPLIQUEM BLOQUEIO, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE, À REVELIA DO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES’. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO (doc. 14, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Discute-se nos autos sobre a aplicação do rito dos precatórios aos débitos da recorrente, questão em julgamento no Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1.090/RJ, da minha relatoria, na qual concedi a medida cautelar para suspender os atos de constrição até a decisão de mérito, medida que foi posteriormente referendada pelo Plenário deste Tribunal, em acórdão com esta ementa (DJe 29/2/2024):



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.



    Consignei em meu voto:



    [...] defiro a medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais. 



    Embora reconhecendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem entendeu que:



    [O] Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ‘é aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro’. 



    A Agravante não satisfaz o requisito de não distribuição de lucros, não sendo suficiente para equipará-la à Fazenda Pública o fato de tratar-se de pessoa jurídica prestadora de serviço público essencial e com capital majoritariamente estatal, porque, tais condições, ao contrário, não autorizam o tratamento diferenciado. Ao contrário, a empresa submete-se como sociedade de economia mista, ao regime jurídico de direito privado (doc. 2, pp. 1-2).



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a submissão da ora recorrente, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090-MCREF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE (Rcl 65.922/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/4/2024). 



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 67.898/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2024).



     



    RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO (Rcl 69.571/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12/7/2024).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 100 da Constituição Federal, bem como à medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1090/RJ e, como corolário, determinar que eventuais valores devidos pela recorrente sejam pagos pela sistemática de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator